Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Ademais, no caso, foi o próprio exequente quem aplicou a TR - índice oficial da poupança aos cálculos da execução (ID 12938534), de forma que a questão está preclusa. Assim, indefiro o pedido de aplicação do IPCA-e (ID 16881844). I. Brasília, 17 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator